Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PIS. IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora eletrônica de valores do PIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Eventual manutenção da penhora de valores do PIS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da penhora em conta poupança ou reserva em qualquer outra conta ou fundo destinada a esse propósito é impenhorável (Superior Tribunal de Justiça).
4. Além da impenhorabilidade acima fixada com esteio no artigo 833, X, do CPC, especificamente para o abono salarial do PIS - Programa de Integração Social, a impenhorabilidade também é reconhecida nos artigos 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e 4o da Lei Complementar n. 26/75.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese: Impossibilidade da penhora em conta poupança ou reserva em qualquer outra conta ou fundo destinada a esse propósito, inclusive o abono salarial do PIS - Programa de Integração Social.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, X. Lei n. 8.036/90, 2o, § 2o e LC n. 26/75, 4o.